Tribunal: TJDFT
Processo: 0738835-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente do agravante.
2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Abatidos os descontos compulsórios de seguridade social e imposto de renda, dos empréstimos consignados, e dos demais descontos em contracheque, o agravante aufere líquidos R$ 8.891,37, ou seja, cerca de seis salários mínimos.
4. Dos extratos bancários acostados, constata-se que, imediatamente após o crédito do salário, o banco retém parcelas que deixam o agravante com aproximadamente R$300,00 (trezentos reais), privando-o do mínimo existencial, o que indica excesso na conduta da instituição financeira.
5. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização.
6. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 65% do salário líquido depositado na conta corrente do agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial do recorrente e sua família, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito.
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado